Tribunal: CARF
Processo: 10950.001747/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.001747/2008-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.741 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Recorrente
ESCRITORIO ARGUS DE CONTABILIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
vencidos os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Wilson Kazumi Nakayama, Sérgio
Magalhães Lima e Neudson Cavalcante Albuquerque, que votaram por negar provimento ao
recurso. Em primeira votação: (i) acompanhou o relator, a Conselheira Viviani Aparecida
Bacchmi; (ii) divergiram do relator, para negar provimento ao recurso voluntário, os
Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Sérgio Magalhães Lima, Wilson Kazumi Nakayama e
Neudson Cavalcante Albuquerque; (iii) divergiram do relator, para dar parcial provimento ao
recurso voluntário, os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e Lucas Issa Halah. Em
segunda votação: (i) acompanhou o relator, a Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi e os
Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Sérgio Magalhães Lima, Wilson Kazumi Nakayama e
Neudson Cavalcante Albuquerque; (ii) divergiram do relator, para dar parcial provimento ao
recurso voluntário, os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e Lucas Issa Halah. Em
terceira votação: (i) acompanharam o relator, os Conselheiros Fredy José Gomes de
Albuquerque, Lucas Issa Halah e a Conselheira Viviani Aparecida Bacchmi; (ii) divergiram do
relator, para negar provimento ao recurso voluntário, os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior,
Sérgio Magalhães Lima, Wilson Kazumi Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10950.001747/2008-65
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

Relatório
Trata-se de autos de infração relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica -
IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e às Contribuições para o Programa
de Integração Social - PIS e para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, lavrados em
25/03/2008 (v. e-fls. 08/29), que formalizaram o crédito tributário contra a contribuinte em
epígrafe no valor total de IRPJ de R$86.661,10 (oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um
reais e dez centavos), exigidos na modalidade de lucro real trimestral, além de Contribuição para
o Programa de Integração Social – PIS, modalidade não-cumulativo, no valor de R$ 6.970,25
(seis mil, novecentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), além de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, no valor de R$ 12.673,22 (doze mil, seiscentos e
setenta e três reais, e vinte e dois centavos) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ~
CSLL, no valor de R$ 39.826,05 (trinta e nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e cinco
centavos), por sua vez reflexos da infração de omissão de receitas por saldo credor de caixa,
incluindo multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora, em razão de omissão de receita
da atividade (ano-calendário de 2003).
Em síntese, conforme relata o Acórdão de fls.1363/1379:
“Trata o processo dos autos de autos de infração, fls.. 691/725. em que se exigem:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica- IRPJ, no valor de R$ 86.661,10, exigido na
modalidade de Lucro Real Trimestral, dada a opção da interessada por esse regime:
por omissão de receitas caracterizada pela ocorrência de saldos credores do Caixa, latos
geradores em 31/03/2003, 30/06/2003, 30/09/2003, 31/12/2003; base legal no art. 24 da
Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts. 249, II, 251 e parágrafo único. 279, 281,
1 e 288 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999 (Decreto n° 3.000. de 26
de março de 1999);
glosa de prejuízos compensados indevidamente, fato gerador em 30/09/2003, com base
nos arts. 247, 250, III, 251, parágrafo único. 509 e 510 do RIR de 19.99;
resultados operacionais escriturados. não declarados, fatos geradores em 31/03/2003,
30/06/2003, 30/0.9/2003, 31/12/2003; base legal arts. 249. 250 e 926 do RIR de 1999;
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, modalidade não cumulativo,
R$ 6.970,25. reflexo da infração omissão de receitas apurada devido ao saldo credor de
Caixa, descrita no lançamento do IRPJ: fatos geradores mensais de 01/01/2003 a
31/12/2003; base legal nos arts. 1°, 3° e 4“ Lei n° 10.637. de 30 de dezembro de 2002;
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins, R$ 12.673,22, reflexo
da infração omissão de receitas apurada devido ao saldo credor de Caixa. descrita no
lançamento do IRPJ; fatos geradores mensais de 01/01/2003 a 31/12/2003; base legal
nos arts. 2a, II e parágrafo único, 3°, 10, 22. 51 e 91 do Decreto no 4.524. de 17 de
dezembro de 2002;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, R$ 39.826,05, fatos geradores
31/03/2003, 60/06/2003, 30/09/2003 e 31/12/2003:
Omissão de receitas devido a apuração de saldos credores de Caixa, base legal no art. 2°
e §§ da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988; art. 24 da Lei n° 9.249, de 26 de
dezembro de 1995; art. 1° da Lei n° 9.316, de 22 de novembro de 1996; e art. 28 da Lei
n° 9.430. de 27 de dezembro de 1996: art. 37 da Lei n° 10.637, de 2002;
Falta de recolhimento relativa a valores escriturados mas não declarados. base legal no
art. 2° e da Lei n° 7.689, de 1988; art. 1° da Lei n° 9.316, de 1996; e art. 28 da Lei n.o
9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 37 da Lei n° 10.637, de 2002;
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

e) Exigem-se também. multa de ofício de 75% do art. 44, l da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. e juros de mora calculados sobre o imposto e as contribuições.
apurados pela taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia para títulos federais
- Selic.
2. Às fls. 681/690, estão descritos os procedimentos. no Termo de Verificação Fiscal -
TVF; às fls. 379/680, Demonstrativo da Compensação de Prejuízos Fiscais, onde se
compensou R$ 21.134,97 de prejuízos operacionais de 31/12/2002.
3. A interessada foi cientificada em 25/03/2008, fls. 690, 696. 705, 713, 719. 724 e
impugnou os lançamentos tempestivamente em 24/03/2008, fls. 729/776, por meio de
seu procurador. fls. 777/778.
Ainda, o Acórdão recorrido, fls.1363/1379, sintetiza os argumentos apresentados
na impugnação (fls.729) pelo Contribuinte:
“4. Relata que a metodologia de trabalho do Escritório Argus de Contabilidade, que
afirma ser comum, é de receber numerário dos clientes no início de cada mês, na forma
de cheques, depósitos em conta corrente. transferências, DOC, etc., a fim de efetuar os
pagamentos dos impostos e contribuições devidos por estes: ou seja. o numerário
destacado pelos autuantes na conta banco refere-se a valores repassados pelos clientes
com essa finalidade. ou seja, trata-se de recursos de terceiros conforme provam as notas
em anexo; aduz que se a impugnante utilizasse tais recursos, desviando a sua finalidade.
o que não é o caso, estariam contabilizados no passivo e jamais representariam saldo
credor de Caixa.
5. Acerca do Demonstrativo de Recomposição de Saldo de Caixa fiscal, afirma que o
autuante, de forma equivocada, deixou de adotar premissas básicas, porque utilizou
“lançamentos referentes às entradas de repasses de valores de pagamento de tributos de
clientes do escritório”, somente considerou as saídas dos cheques, omitiu-se quanto aos
lançamentos de entrada, não considerou os recursos provenientes da conta banco
referentes a entrada de numerários, o que gerou o saldo credor; não considerou o
ingresso de numerário no Caixa acobertado pelas emissões de cheques das contas
bancárias, dado que a movimentação de emissão de cheques transitou pelo Caixa;
informa que acosta planilha elaborada pela litigante onde demonstra sua total boa-fé e
transparência de conduta.
6. Afirma que, conforme o art. 5°, § 4° da LC n° 105, de 2001, é necessária prova cabal
da omissão, por parte do Fisco. uma vez que não se admite a autuação fundamentada em
indícios de falhas, incorreções ou omissões. sendo que o montante apurado não
configura, necessariamente. renda tributável.
7. Que o IRPJ possui como Fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. conforme art. 43 do Código
Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, portanto. descabe
cogitar-se da aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica pela simples
constatação de lançamentos em conta banco referentes a entradas derivadas de repasses
para pagamento de tributos dos clientes e requer que o auto seja anulado.
8. Acerca da autuação do IRPJ. reitera que é inconcebível que repasses recebidos para
pagamento de tributos de clientes da impugnante sejam por si só presumidos como
renda ou proventos a lastrear a exigência; que a chamada omissão de receitas decorrente
de movimentação contábil deve ser examinada com cautela, porque os lançamentos.
cujas origens podem ser as mais variadas, não significam que houve aumento de renda:
ganho real de capital, ou que a contribuinte teve rendimentos omitidos, sendo a toda
evidência. presunção; que os valores lançados na conta banco repassados pelos clientes
não são fato gerador do IR, falta prova cabal e robusta de que tais recursos foram
utilizados como renda consumida; que a posse de numerário alheio descaracteriza a
presunção de disponibilidade econômica, dado que nem todo ingresso financeiro se
constitui em receita auferida. sendo necessário se verificar cada caso concreto: que
métodos complementares, presunção ou arbitramento não podem desvirtuar a natureza
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

do imposto de renda; em síntese: que o lançamento é inadmissível porque não há a
constituição de prova inequívoca de rendimentos tributáveis; também se refere à regra
matriz do IR de que “‹ fato jurídico deve observar o critério temporal e territorial. para
que no seu consequente ou prescritor, possa ser identificados os elementos constitutivos
da obrigação tributária. sendo o quantum do crédito tributário obtido pelo cálculo feito
sobre a base de cálculo e a alíquota aplicável; que no presente caso. não pode existir o
lançamento fiscal, pois totalmente desfigurado o critério material e. se o sujeito passivo
não tem o dever jurídico, então deixa de existir o sujeito ativo, portanto descabe pensar
no critério quantitativo, pois não se criou o enlace normativo imputado ao fato ocorrido:
que é impossível a presunção simples, sem provas realmente concretas, e que restou
evidenciada a certeza de que jamais poderia tal lançamento ter sido efetuado.
9. Acerca da exigência do PlS. descreve seus objetivos e que o fundamento
constitucional está na CF, de 1988. e seu embasamento legal na LC no 7. de 1970; LC n°
9.718, de 1998, e na Lei n“` 10.637, de 2002; relata que a Lei n° 9.718. de 1998,
promoveu o alargamento da base de calculo da contribuição, que passou a ser a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica; entra no mérito das definições de
receita e faturamento, que a Lei n° 9.718, de 1998, ampliou indevidamente este último
conceito, e que a edição da Emenda Constitucional n° 20: que alterou o art. 195 da CF,
de 1988. visou remediar o erro; contudo, conforme o art. 110 do CTN, a legislação
tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e alcance de conceitos de direito
privado. o que foi reconhecido pela Justiça e transcreve decisão do Pleno do Supremo
Tribunal Federal – STF, relativo à base de calculo do PlS e da Cofins no RE
357.950/RS, de 09/11/2005. declarando inconstitucional o § 1° do art. 3° da Lei n°
9.718, de 1998; todo o exposto visou a conclusão da impugnante de que a base de
calculo do PIS é o faturamento. entendido conto a renda obtida das vendas de
mercadorias e serviços; disserta sobre a hipótese de incidência do PIS e fato gerador.
afirmando que, tal como no caso do IRPJ, inexiste a obrigação.
10. Acerca da exigência de Cofins. repete os argumentos apresentados em relação ao
PIS. afirmando que. tal como no caso do IRPJ. inexiste a obrigação.
11. Impugna a exigência da CSLL, apurada em relação a fatos que não se
consubstanciaram como verdadeiros. mas por mera prova indireta.
12. Reclama da multa de ofício de 75% aplicada. taxando-a de “agravada”, portanto,
não deve prosperar; e afirma que inexistiu falta de exatidão nas declarações prestadas
pela contribuinte. requer que seja aplicada a multa no percentual de 50% do art. 44, II
da Lei n° 9.430, de 1996, na redação dada pela LC n° 1 1.488, de 2007.
13. Afirma ser ilegal a utilização da taxa referencial do Sistema de Liquidação e
Custódia para títulos federais - Selic, como juros de mora: disserta acerca da
classificação dos juros em compensatórios e moratórios, sendo os últimos pena imposta
ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, constituindo-se em indenização, e
conclui ser essa a natureza dos juros em matéria tributária; reclama que a Selic não tem
natureza moratória, mas remuneratória; transcreve o voto do ministro do Superior
Tribunal de Justiça ~ STJ de que a Selic é remuneratória; a Súmula n° 176 do STJ de
que “É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela
ANBID/CETIP” cita e transcreve o voto de ministro do STJ, no Resp n° 214.774/RS.
publicada no DJ em 05/05/2004,. no sentido de que a Selic é ilegal e inconstitucional:
lembra que o percentual da Selic é estabelecido e alterado pelo Comitê de Política
Monetária - Copom do Banco Central, flutuando de acordo com a necessidade do
momento, ofendendo o principio da indelegabilidade de competência tributária e o da
estrita legalidade; afirma que lei ordinária como a que autorizou o uso da Selic não pode
alterar a definição, conteúdo e alcance de institutos. conceitos e formas do direito
privado que regem a natureza e classificação de juros, por conseguinte. afirma. só
podem ser adotados juros à taxa de 1% ao mês, previstos no art. 161, § 1° do Código
Tributário Nacional - CTN, Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, que tem status' de
lei complementar; cita que a usura é proibida e o anatocismo configurado na taxa Selic é
condenado pelos tribunais.
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

14. Requer perícia contábil e dos recibos apresentados. com base no art. 16. IV e § 1° do
Decreto n° 70.235, de 1972, a fim de legitimar as assinaturas constantes nos recibos
acostados, lista os quesitos e indica o perito.
15. Resume a impugnação e ainda pleiteia a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários impugnados (art. 151. 111 do CTN), o recebimento dos documentos que
acosta a título de amostragem c posterior juntada de guias de recolhimento dos tributos
recolhidos; e que as intimações sejam dirigidas ao seu procurador. cujo endereço
fornece.
O Acórdão da DRJ, porém, manteve o auto de infração, em sua integralidade, sob
os seguintes fundamentos:
a) a litigante foi intimada a apresentar diário e razão (fls.5/6) e, posteriormente
(fls.212/271), a justificar diferenças destes com valores depositados/creditados em suas contas
corrente bancárias, tendo solicitado prorrogação do prazo e, posteriormente, apresentou os livros
Diário e Razão retificados, nas fls. 280/296 e 297/399. Na retificação, reconheceu contabilmente
resultados operacionais que não haviam sido levados à tributação (fls. 283/286) e divergentes do
que haviam sido informados em DIPJ (fls. 55/87) e DCTF (fls.21/54). Por essas omissões foi
atuada como resultados operacionais escriturados não declarados de R$ 9.697,84 em 31/03/2003;
R$ 8.522,48, em 30/06/2003; R$ 9.251,97, em 30/09/2003 e R$ 13.732,38, em 31/12/2003,
lembrando também que houve glosa de prejuízos fiscais compensados indevidamente, com fato
gerador em 30/09/2003, no valor de R$ 68,45 e que não foi contestada. Ainda, informou que as
exigências referentes ao IRPJ (total de R$ 5812,25) e à CSLL (total de R$ 3487.71), também não
foram contestadas pelo contribuinte. Porém, os juros de mora e a multa de ofício foram
contestados pelo contribuinte;
b) informou que, conforme o § 2a do art. 12 do Decreto-lei n° 1.598, de
26.12.1977. matriz legal do art. 281, I, do RIR de 1999, estabelece que a configuração do saldo
credor de conta caixa autoriza a presunção da omissão de receita, autorizando ao contribuinte
apresentar prova em contrário; no caso, entendeu a DRJ que o contribuinte não apresentou
provas cabais aptas a afastar a presunção legal;
c) afastou o argumento de que os valores lançados a débito na conta caixa, a título
de numerários, seriam meramente ingressos oriundos de recursos de terceiros com a única
finalidade de pagamento de tributos e contribuições de clientes, pois: “Ocorre que o presente
lançamento fiscal não se lastreou na presunção legal de omissão de receitas com base em
depósitos bancários cuja origem o contribuinte não logre esclarecer (...)”.
d) quanto ao argumento da contribuinte acerca da inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, com base na Lei
9718/1998, entendendo-a como o faturamento, entendido como receita oriunda de vendas de
mercadorias e serviços, entendendo que a receita (ou faturamento) foi presumida com base em
autorização legal, onde a receita omitida também se configura como base se cálculo do PIS e da
COFINS, já que se trata de tributação reflexa decorrente de irregularidades descritas e analisadas
no lançamento do IRPJ, constante do mesmo processo, considerando a mesma causa e efeito,
aplica-se o entendimento idêntico às contribuições ao PIS, Cofins e à CSLL.
e) entendeu como correta a aplicação de multa de ofício de 75%, com fundamento
no art. 44, I, da Lei n° 9.430, de 1996. na redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007, afastando o
argumento da Contribuinte para pedir a redução da multa para 50%, por ausência de previsão
legal para tal redução.
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

f) também entendeu por infundadas as alegações do contribuinte no intuito de
afastar a aplicação da taxa Selic, para requerer a aplicação de juros de mora de 1% ao mês do §1°
do art.161, do CTN, sob o argumento que o próprio dispositivo explicita que tal percentual só
seria aplicado se a lei não dispusesse de modo diverso, o que leva à autorização para a exigência
de juros de mora no valor superior a 1% ao mês; acrescenta também o art.61 da Lei 9430/1996,
assim como entendimento pacífico do Conselho.
g) afastou os acórdãos reproduzidos pela litigante na impugnação, sob argumento
de não possuírem eficácia normativa, nos termos do art.100, II, do CTN;
h) Quanto ao requerimento de perícia contábil, entendeu a DRJ, por considera-la
desnecessária, já que as perguntas já teriam sido respondidas na autuação, se a empresa lança a
débito, cheques compensados utilizados em pagamentos outros que os registrados no Caixa, e
registra a débito do Caixa numerários que ali não transitaram, com a desatenção evidente dos
princípios contábeis. Quanto aos registros auxiliares que pudessem dirimir o caso, deveriam ter
sido apresentados e se há entradas de recursos de terceiros a lastrear recursos do Caixa
desembolsados para pagamentos de tributos a esses clientes, bastaria apresentar os documentos
corretamente ordenados a justificar cada ingresso glosado. Por isso, entendeu pela
desnecessidade da perícia.
i) afastou a alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade, por considerar matéria
reservada exclusivamente à apreciação do Poder Judiciário;
j) quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
considerou desnecessário, haja vista que, por força legal, os créditos estão suspensos, na
pendência do julgamento do processo administrativo.
k) quanto ao pedido de que a intimação seja feita no domicílio do procurador
legalmente constituído, afastou tal possibilidade, com fundamento no art. 23 do Decreto
70.235/72.
Não conformada com a decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário às
fls. 1388/1394, tempestivamente, sustentando, em síntese:
a) a nulidade da decisão administrativa por suposta ausência de motivação de
órgão julgador (segundo o contribuinte, o julgador teria utilizado os mesmos fundamentos da
fiscalização);.
b) o pagamento de tributos de clientes não poderia formar saldo credor de caixa;
c) o demonstrativo de recomposição de saldo de caixa apresentado pelos
auditores-fiscais foi elaborado equivocadamente, “(...) uma vez que utilizaram lançamentos
referentes às entradas de repasses de valores de pagamento de tributos dos clientes do escritório,
ora Recorrente, merecendo ser excluídos da planilha apresentada.”;
d) consideram também que os documentos comprobatórios apresentados pela
Recorrente no momento da impugnação ao auto de infração não foram devidamente analisados
pelos julgadores;
e) Assim: “Pugna-se, repetidamente pela consideração dos documentos juntados
na Impugnação, bem como da planilha elaborada pelo ora Recorrente”;
f) cada cliente do escritório no início do mês enviava numerários para pagamento
de tributos e contribuições, que eram lançados no caixa banco da empresa e não seriam por isso
receitas tributáveis; as planilhas apresentadas pelos auditores consideraram apenas as saídas dos
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

cheques destacados, havendo omissão quanto aos lançamentos de entrada e “(...)
equivocadamente consideraram os valores como “rendimentos”;
g) que não se pode admitir o entendimento da DRJ no sentido de não haver
correspondência entre o cheque emitido pelo escritório e a efetiva utilização para pagamento de
tributos de seus clientes e, consequentemente, não poderia haver a desclassificação o lançamento
contábil e a não consideração do valor repassado como recurso. Teriam os auditores deixado de
considerar recursos provenientes da conta banco, referentes a entrada de numerários, e, logo, o
caixa não suportou os pagamentos que foram transferidos da conta banco para a conta caixa. E,
ainda, ao não considerar a entrada de numerários provenientes da “conta banco, o saldo de caixa
conseqüentemente torna-se devedor, o que foi equivocadamente considerado pelos Senhores
Auditores Fiscais como omissão de receita, ou seja, considerou equivocadamente como SALDO
CREDOR DE CAIXA”;
h) finalmente, reforça a necessidade de existência de prova cabal por parte do
Fisco, já que não se admitiria apenas prova indiciária, nos termos do § 4°, artigo 5° da Lei
Complementar 105/2001;
i) reforçam, ainda, que tal montante não configura necessariamente renda
tributária, conforme definição constante no RIR/2009.
Assim, apresentada a síntese do processo e das razões do Recurso Voluntário,
passamos à prévia análise do mérito das questões recursais apresentadas.
O auto de infração que decorreu de fiscalização apurou omissão de receita
caracterizada pelo saldo credor de caixa, que levou à presunção legal.
A Recorrente, apontou, por outro lado, a necessidade de prova cabal por parte do
fisco, sob a justificativa de que não se admite no direito tributário prova indiciária, nos termos do
§ 4°, artigo 5° da Lei Complementar 105/2001.
Entretanto, o saldo credor de caixa é método tradicional de verificação de omissão
de receita, cuja presunção legal está prevista no inciso I do art. 281 do Decreto n. 3000/99.
Não por acaso, o art. 12, parágrafo 2a do Decreto-Lei n. 1598 de 1977, assim
dispõe:
§ 2o - O fato de a escrituração indicar saldo credor de caixa ou a manutenção, no
passivo, de obrigações já pagas, autoriza presunção de omissão no registro de receita,
ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção.
§ 3o - Provada, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento
de prova, a omissão de receita, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas.(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
A existência de saldo credor de caixa é situação em que, na conta caixa, o valor
referente às saídas supera os recebimentos. Trata-se de uma situação ilógica do ponto de vista
contábil, pois indica que o contribuinte efetivamente gastou mais do que realmente tinha à
disposição para pagar. Logo, ocorrendo o saldo credor de caixa, pressupõe-se que há valores que
não foram devidamente contabilizados.
Por isso, a presunção legal prevista na legislação acima mencionada, ao qual pode
ser apontada por indícios e presunções. Dessa forma, o saldo credor pode se manifestar a partir
da recomposição da conta caixa, mediante adoção de critério técnico consistente, observados os
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

princípios contábeis geralmente aceitos, considerados todos os assentamentos nas respectivas
datas das operações.
A presunção legal é relativa, porém, e pode ser ilidida pelo contribuinte por prova
idônea em contrário. O ônus da prova cabe ao contribuinte em demonstrar que não houve saldo
credor na conta caixa e, consequentemente, não houve omissão de receitas.
Trata-se, portanto, de uma questão probatória a ser elucidada mediante provas
idôneas apresentadas ou não pelo contribuinte.
Pode-se observar, através da leitura do TVF, às fls 1216/1225. que a contribuinte
foi intimada a apresentar documentos para afastar a glosa dos valores mencionados. Chegou até
mesmo a não contestar na impugnação vários valores que foram objeto de glosas fiscais na
recomposição da Conta Caixa, conforme se depreende do Acórdão às fls. 1329/1330,
considerando-as não impugnadas, nos termos do art.17 do Decreto 70.235/72.
Na interpretação dos autuantes, portanto, houve ingresso indevido no passivo da
conta caixa, para se criar artificialmente saldo devedor. Com a exclusão desses valores, tem-se o
saldo credor. Mesmo a alegação de que determinados valores teriam sido utilizados
exclusivamente para pagamento de tributos e outras obrigações de terceiros não tem o condão de
afastar completamente a conclusão dos autuantes, conforme foi reconhecido no Acórdão às fls.
1329/1330.
Observa-se ainda que, conforme reconhecido no próprio Acórdão recorrido, houve
pedido dirigido aos bancos para envio tempestivo de cópias de cheques na ocasião da
impugnação, que não foram respondidos em tempo hábil a serem incluídos na impugnação,
sendo somente incluídos na peça recursal.
Assim, na peça recursal, o contribuinte, adicionalmente, apresenta lista dos
documentos anexados que, segundo o contribuinte, teriam o condão de afastar a autuação ou pelo
menos parte dela.
Em homenagem ao princípio da verdade material, que deve prevalecer no
processo administrativo, passamos a analisar preliminarmente os argumentos repisados pelo
recorrente à luz dos documentos apresentados posteriormente.
Segundo sustenta o contribuinte, o demonstrativo de recomposição de saldo de
caixa foi elaborado equivocadamente, pois os auditores teriam apenas considerado as saídas de
caixa, ignorando as saídas na conta banco e, por isso, apontaram a existência de saldo credor. Se
fossem considerados os lançamentos referentes às entradas de repasses de valores de
recebimentos no passivo e às correspondentes saídas nas contas bancos, ou melhor, se o
procedimento considerasse ambos os valores, chegar-se-ia à conclusão de que, analisados
conjuntamente (entradas na conta caixa e saídas na conta banco) não haveria outro resultado que
não a exclusão de tais valores da planilha por não constituírem renda tributável, mas mero
ingresso para pagamento de obrigações de terceiros e, portanto, não tributáveis pelo art. 43 do
CTN.
A despeito da sistemática carecer de melhor técnica contábil, pois não favorece a
imediata identificação das entradas e saídas referidas no fluxo de caixa, deve-se considerar o
argumento do contribuinte, em homenagem ao princípio da verdade material, à luz dos
documentos trazidos na peça recursal.
Da análise preliminar dos documentos (cheques, DARFs) apresentados pelo
contribuinte, ainda que algumas cópias de cheques emitidos estejam em baixa qualidade visual,
Fl. 3007
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

verifica-se que há elementos indiciários de que os valores recebidos por cheques (ou pelo menos
a maioria) foram destinados ao pagamento de tributos e contribuições de terceiros, com os
valores e datas correspondentes aos extratos de fluxo de caixa anexados ao processo.
Nem sempre os valores que adentram no patrimônio econômico são receitas
tributáveis, havendo aquelas que se configuram como meros ingressos e, portanto, não passíveis
de tributação. Ora, mesmo que a contribuinte não tenha adotado a melhor técnica contábil,
abrindo oportunidade para autuação em face do não lançamento dos cheques emitidos no débito
da conta caixa, levando à presunção da omissão de receita, para correspondência com os créditos
referentes aos pagamentos dos tributos de terceiros, há que prevalecer o princípio da verdade
material.
Embora aparentemente nem todos os valores acostados nos cheques
correspondam à exatidão dos valores pagos a título de tributos e contribuições, há elementos
indiciários a permitir possível reconhecimento que os ingressos lastreáveis referentes aos valores
recebidos para realizar o pagamento de tributos e contribuições de clientes, devam ser excluídos
na recomposição da conta caixa, conforme as fls n. 1418/1639 .
Se os valores acrescidos foram utilizados com esse precípuo fim, não se pode
considera-los renda tributável e, portanto, deve-se proceder a uma readequação da conta caixa a
partir dessas exclusões para, a partir daí, averiguar se houve ou não rendimento tributável não
declarado.
Por isso, nesse caso, entendo que o melhor caminho para apreciação dos
documentos e afastar quaisquer dúvidas acerca da força probatória dos mesmos, é converter o
julgamento em diligência, para que a autoridade de origem analise os documentos juntados na
etapa recursal, realizando cotejamento e confirmando correspondência entre os cheques juntados
com as operações bancárias glosadas na conta caixa, e, confirmando-se, cancelar a glosa dos
valores devidamente comprovados correspondentes às saídas do fluxo de caixa nas fls.
1418/1639, com a finalidade exclusiva de pagamento de obrigações de terceiros, notadamente de
tributos e de contribuições.
Finalmente, deixo de me manifestar sobre as demais questões preliminares e de
mérito apresentadas pela Recorrente para apreciá-las apenas após a conclusão da diligência e do
retorno dos autos para apreciação e julgamento desta Turma.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência, para que a
autoridade de origem proceda à análise dos documentos juntados pelo contribuinte na peça
recursal, verificando e confirmando ou não a correspondência entre os documentos juntados e as
operações bancárias glosadas, para fins do cancelamento da glosa dos valores correspondentes às
saídas do fluxo de caixa apresentados nas fls. 1418/1639, com a finalidade exclusiva de
pagamento de obrigações de terceiros, notadamente de tributos e de contribuições; caso entenda
necessário, intimar o contribuinte a prestar informações/documentos adicionais em prazo
razoável; após conclusão da diligência, elaborar relatório conclusivo, intimando o contribuinte
para, se desejar, manifestar-se no prazo de trinta dias; após esse período, os autos devem retornar
a esta Turma para apreciação e julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 3008
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

Declaração de Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
O presente processo trata de lançamentos tributários decorrentes da omissão de
receitas presumida pela constatação de saldo credor da conta contábil Caixa, além de mais duas
infrações que restaram preclusas nesse processo. A decisão ora adotada é no sentido de converter
o julgamento em diligência para que a fiscalização aprecie os documentos juntados no recurso
voluntário. Eu solicitei a oportunidade de declinar minhas razões para votar no sentido de julgar
o feito conforme as provas dos autos.
O surgimento do referido saldo credor da conta contábil Caixa é devido ao fato de
a fiscalização ter glosado lançamentos contábeis a débito dessa conta, os quais possuem como
fundamento a emissão de cheques e a realização de transferências bancárias que, apesar de terem
sido contabilizadas a débito da conta Caixa, destinaram-se a pagamentos de obrigações do
contribuinte perante terceiros, ou seja, que não representam o ingresso de numerário na conta
Caixa.
Inicialmente, devo salientar que o contribuinte foi intimado, ainda no curso da
auditoria fiscal, a apresentar justificativas para os lançamentos glosados e atendeu a essa
intimação. Contudo, apenas quatro lançamentos a débito foram justificados, uma vez que foram
encontrados correspondentes lançamentos a crédito na mesma conta, configurando a conhecida
prática, embora contrária à técnica contábil, de lançamentos cruzados entre as contas contábeis
Caixa e Bancos. Os valores correspondentes foram considerados pela fiscalização e, ainda assim,
a persistência de saldo credor deu ensejo ao presente lançamento, conforme registrado no Termo
de Verificação Fiscal (fls. 1263).
Na sua impugnação, o contribuinte teceu extensos argumentos no sentido de
justificar os seus lançamentos contábeis. A decisão recorrida analisou detidamente cada
argumento do impugnante e verificou que estes não possuem base fática, uma vez que
desprovidos da correspondente prova.
No presente recurso voluntário, o contribuinte repisa os mesmos argumentos, mas
agora apresenta uma grande quantidade de documentos, consistentes de cópias de documentos
bancários (cheques e transferências) e extratos do fluxo do seu caixa. Saliente-se que o
recorrente não apresenta qualquer esforço para correlacionar tais documentos com o objeto do
processo, limitando-se a pedir uma perícia, o que me parece um pedido despropositado quando
vindo de um escritório de contabilidade.
Verifico que a diligência proposta possui o único objetivo de averiguar se os
documentos juntados no recurso voluntário podem afastar a acusação de existência de saldo
credor na conta contábil Caixa.
Entendo que uma diligência para apreciar novas provas juntadas aos autos é
cabível quando elas são capazes de demonstrar a tese do recorrente. Na espécie, entendo que isso
não acontece, pelas razões a seguir expostas.
A fiscalização glosou da conta Caixa lançamentos que não representam o ingresso
de numerário, por exemplo, a emissão de cheque do contribuinte para terceiro. A defesa do
contribuinte não nega que não houve o correspondente ingresso de numerário, mas afirma que
tais valores foram recebidos de seus clientes, via bancos, e foram utilizados para pagamento de
obrigações de seus clientes, tendo transitado apenas contabilmente pela conta Caixa. Tal hipótese
Fl. 3009
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1201-000.741 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.001747/2008-65

fática é razoável, mas exige uma comprovação para ter o efeito de exonerar o crédito tributário
regularmente constituído.
Considerando, por hipótese, que os valores apontados pela fiscalização (lançados
a débito) transitaram apenas contabilmente pela conta Caixa, então, assim como ingressaram,
eles deveriam igualmente ter saído da conta Caixa, ou seja, deveriam existir lançamentos a
crédito correspondentes. Dessa forma, a glosa dos correspondentes lançamentos a crédito levaria
o Caixa a uma situação de regularidade, com saldo sempre devedor.
O contribuinte foi provocado a apresentar tais provas desde a auditoria fiscal,
tendo logrado comprovar a passagem pelo Caixa de apenas quatro cheques. Todos os demais
lançamentos a débito glosados restaram sem o correspondente lançamento a crédito, pelo que a
fiscalização lavrou os autos de infração.
O contribuinte não conseguiu demonstrar tal passagem dos lançamentos glosados
por oportunidade de sua impugnação, o que levou à decisão ora recorrida.
Os documentos juntados ao recurso voluntário também não possuem esse efeito,
uma vez que o recorrente não apontou a correlação destes com os lançamentos contábeis
glosados pela fiscalização.
Assim, entendo que o pedido de “perícia” do recorrente é meramente protelatório
e a diligência proposta, sobre os documentos ora juntados, não acrescentará subsídios para o
presente julgamento.
Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar o feito conforme as provas
encontradas nos autos e negar provimento ao recurso voluntário. Deixo de me manifestar sobre
as demais questões em razão de a turma julgadora ter decidido pela diligência.
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 3010
DF CARF MF
Original